Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-85.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013277-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENIR DE SOUZA LEAL - CPF: 537.797.541-34 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013277-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Zenil de Souza Leal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Não se mostra complexa a causa em que se discute indenização por dano moral em razão de cobrança de fatura eventual de consumo, quando os documentos digitalizados nos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa, preliminar não acolhida.

A cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica depende da comprovação cumulativa da adulteração/violação no equipamento medidor instalado na unidade consumidora e de faturamento a menor no período tido por irregular.

Tendo em vista a suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado e, portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ZENIL DE SOUZA LEAL
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR INEXIGÍVEL
o débito cobrado a título de consumo recuperado objeto da demanda, bem como condenar a reclamante ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE) bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m. Os juros incidem a contar da citação, enquanto a atualização inicia-se com a prolação da sentença.

OPINO ainda pela condenação da reclamada a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica da reclamada, caso ainda não o tenha feito, em um prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 4.000,00, passível de majoração em ulterior decisão.

TORNO DEFINITIVA
a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”.

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL:

Colendos pares;

Destaca a Recorrente que o juízo sentenciado nada mais fez do que cercear o seu direito de defesa, haja vista que está impossibilitada de produzir prova pericial, imprescindível ao escorreito deslinde do processo.

Entendo que a preliminar não merece acolhimento vez que não se mostra complexa a causa em que se discute indenização por dano moral, quando ocorre a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura eventual.

Além de que as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária é a realização de prova pericial para o deslinde da demanda, de modo que rejeito esta preliminar.

É como voto.

M É R I T O:

Colendos Pares;

A Recorrente insurge quanto à sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 741,31sob o argumento de que a constatação de irregularidade já seria suficiente para a cobrança relativa a recuperação de consumo, pois o caso se tratava de “desvio de energia no ramal de entrada”.

Pois bem.

Com o fito de justificar a cobrança por recuperação do consumo, cumpre à empresa de energia comprovar que após a constatação da irregularidade houve diminuição do consumo de energia, não bastando a mera demonstração de que houve adulteração/violação no equipamento medidor de energia.

Assim, verificando-se cumulativamente indícios de fraude no medidor e faturamento inferior ao correto, afigura-se viável a cobrança de fatura por consumo não-medido.

Todavia,
in casu
, a Recorrente não apresentou o histórico de consumo da unidade consumidora objeto dos autos.

Ou seja,
não aportaram aos autos os registros de consumo antes e após a regularização da unidade consumidora da recorrida
a demonstrar, em cotejo com os valores apurados no período tido como irregular, efetiva variação de consumo.

Dessa forma, impossível verificar se houve, na prática, alteração de consumo significativa a enseja ar a cobrança de recuperação de valores levado efeito pela recorrente.

Nesse sentido

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇAO N. 414/2010 DA ANEEL.
ALTERAÇÃO DO CONSUMO E BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. NÃO-COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO HISTÓRICO DE CONSUMO DOS PERÍODOS ANTERIOR E POSTERIOR ÀS IRREGULARIDADES. Embora constatadas as irregularidades no equipamento medidor, não havendo comprovação da alteração no padrão de consumo do usuário de energia elétrica, é inexigível a fatura de recuperação de valores supostamente não medidos. Caso em que a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório.
RECURSO DESPROVIDO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 70070933080, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Denise Oliveira Cezar, julgado em 10/11/2016) – grifei.

Portanto, em não havendo prova do proveito do recorrido em prejuízo da recorrente, a justificar a recuperação de consumo, a sentença não merece reforma neste sentido.

Quanto ao dano moral, a Autora informa que houve a suspensão no fornecimento de energia em 16/03/2020, diante do não pagamento da fatura eventual, fato confirmado em sede de defesa/recurso inominado em que afirma a legalidade deste procedimento.

Ocorre que pelos documentos apresentados, a inspeção do medidor foi realizada em junho/2019, e as faturas de recuperação de consumo são datadas de janeiro/2020 e, como não houve o pagamento, foi realizado o corte em março/2020 e apenas com a concessão da liminar o serviço foi restabelecido.

Sobre a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica, em razão de débitos pretéritos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do recurso repetitivo nº REsp 1.412.433/RS, o colegiado aprovou a seguinte tese:

"Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor, atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento de serviços de energia elétrica mediante
prévio aviso ao consumidor
,
pelo inadimplemento do consumo de energia recuperada correspondente ao período de 90 dias anterior a constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o fornecimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionaria utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive anterior aos mencionados 90 dias de retroação." (grifo nosso)

Desta forma, tem-se que a suspensão no fornecimento de energia elétrica se deu de modo irregular e, portanto, configura falha na prestação de serviço.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como nos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego provimento,
mantendo-se a sentença inalterada. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator